Tribunal: TJDFT
Processo: 0719303-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0719303-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: HIAGO ARAUJO DE SA Os autos foram encaminhados à d. Procuradoria de Justiça, para parecer, nos dias 23/6, 26/7 e 19/8/2022. Nas três vezes foi registrada ciência. No entanto, retornaram sem manifestação. Encaminhem-se, pela quarta vez, os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 8 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES